Tribunal: TJSP
Processo: 2266606-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DE VIZINHANÇA – RECONVENÇÃO - Decisão que concedeu ao agravante prazo para distribuição da reconvenção de forma autônoma e por dependência ao processo principal – Descabimento - A reconvenção pode ser ofertada na própria contestação, cabendo ao Juízo, de ofício, determinar a sua anotação pelo distribuidor - Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DE VIZINHANÇA – RECONVENÇÃO - Decisão que concedeu ao agravante prazo para distribuição da reconvenção de forma autônoma e por dependência ao processo principal – Descabimento - A reconvenção pode ser ofertada na própria contestação, cabendo ao Juízo, de ofício, determinar a sua anotação pelo distribuidor - Inteligência do parágrafo único, do art. 286, do CPC, bem como do parágrafo único, do art. 915, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266606-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é agravante
ARNALDO CÉSAR OLETO MOCOCA ME, é agravado NEUFIZ AMBIENTAL
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266606-94.2020.8.26.0000 -Voto no 11019
2
VOTO No 11.019
Agravo de Instrumento n. 2266606-94.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara da Comarca de Mococa
Juíza: Dra. Ayanny Justino Costa
Agravante: ARNALDO CÉSAR OLETO MOCOCA ME
Agravado: NEUFIZ AMBIENTAL INDISTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E
PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

DIREITO
DE
VIZINHANÇA
RECONVENÇÃO - Decisão que
concedeu ao agravante prazo para distribuição da
reconvenção de forma autônoma e por dependência ao
processo principal Descabimento - A reconvenção pode
ser ofertada na própria contestação, cabendo ao Juízo, de
ofício, determinar a sua anotação pelo distribuidor -
Inteligência do parágrafo único, do art. 286, do CPC, bem
como do parágrafo único, do art. 915, das Normas da
Corregedoria Geral de Justiça - RECURSO PROVIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra r.
decisão que determinou que o agravante providenciasse a distribuição autônoma
da reconvenção, conforme art. 915 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
de Justiça, o que fez nos seguintes termos:
“Vistos.
Folhas 40/67: A contestação que contem pedido
reconvencional está sujeita a distribuição autônoma, por dependência, com a
mesma classe e assunto cadastrados no processo principal, recebendo número
de registro próprio.
Assim, providencie o reconvinte a sua distribuição,
cadastrando adequadamente todas as partes, adotando as providências
cabíveis:
Conforme art. 915 da Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça:
"Art. 915. A contestação que contenha pedido
reconvencional, a reconvenção, a oposição, os embargos de devedor (à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266606-94.2020.8.26.0000 -Voto no 11019
3
execução, à execução fiscal, à adjudicação, à alienação ou à arrematação) e os
embargos de terceiro estão sujeitos a distribuição autônoma, por dependência,
recebendo número de registro próprio, sem prejuízo da vinculação da informação
relativa à oposição de embargos de devedor ao registro da respectiva execução
para efeito de expedição de certidão pelo ofício de distribuição.
Parágrafo único. Caso a contestação que contenha
pedido reconvencional seja oferecida através do peticionamento intermediário, o
ofício judicial determinará a sua distribuição, intimando-se a parte para que
adote as providências cabíveis.".
E conforme COMUNICADO CG No 1575/2016:
"(Protocolo CPA no 2016/00143685) Corregedoria
Geral da Justiça COMUNICA aos Magistrados, Dirigentes e Servidores das
Unidades Judiciais da Primeira Instância, Advogados, Defensores Públicos e
público em geral que, enquanto não for disponibilizada classe própria na Tabela
Processual Unificada do CNJ, a reconvenção apresentada na contestação,
prevista no artigo 343 do Novo Código de Processo Civil, será distribuída por
dependência, com a mesma classe e assunto cadastrados no processo
principal, conforme dispõe o artigo 915 das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça.".
Com
a
distribuição
e
entranhamento
da
contestação com pedido reconvencional, voltem conclusos.
Intime(m)-se.”
Sustenta o agravante que as Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça devem ser interpretadas juntamente com o artigo
286, § único do CPC, não sendo caso de determinar-se que o agravante promova a
distribuição da reconvenção, mas, sim, que o distribuidor proceda a anotação da
reconvenção.
O efeito suspensivo foi deferido à fls. 11.
Sobrevieram informações prestadas pelo juízo 'a quo'.
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266606-94.2020.8.26.0000 -Voto no 11019
4
É o relatório.
Razão assiste ao agravante.
Com efeito, não mais prevalece a regra da
reconvenção em peça autônoma, devendo ser observada a regra do art. 343 do
CPC, bem como o parágrafo único das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, o
qual determina que o ofício judicial remeta os autos ao distribuidor (“Caso a
contestação que contenha pedido reconvencional seja oferecida através do
peticionamento intermediário, o ofício judicial determinará a sua distribuição,
intimando-se a parte para que adote as providências cabíveis.").
Não bastasse, o art. 286, § único do CPC ainda prevê:
“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as
causas de qualquer natureza:
(...)
Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro,
reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de
ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor.”
A respeito, eis o que lecionam os I. Juristas Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O nome é de reconvenção, mas a estrutura é de
pedido contraposto, porque se diz que a reconvenção será proposta na
contestação, e não no prazo da contestação. Ela não será distribuída a parte e
nem apensado ao processo ficará nos mesmos autos do processo principal
(...)
Forma: (...) No CPC atual, a reconvenção deve ser
apresentada na mesma peça da contestação, mas isso não lhe retira o caráter de
ação e nem a exigibilidade dos requisitos mínimos de todo o pedido, exigíveis para
a exteriorização do pedido pelo autor reconvinte”. (in Código de Processo Civil
Comentado, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery 16a edição, Ed.
Revista dos Tribunais, pag. 1.030/1.031).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266606-94.2020.8.26.0000 -Voto no 11019
5
No mesmo sentido caminha a pacífica jurisprudência
desta Corte Paulista:
“Ação revisional com pedido de depósito judicial de
aluguel. Contrato escrito de locação de terreno e suas construções. Agravo
instrumental somente das locadoras. Manutenção da gratuidade deferida à autora,
ora agravada. Contestação e reconvenção. Apresentação em peça única.
Possibilidade. No caso, incumbe ao Juiz, de ofício, determinar a anotação da
reconvenção pelo Distribuidor e, posteriormente, intimar a parte para as
demais providências necessárias. Fixação do aluguel provisório não inferior a
80% do locativo vigente. Art. 68, II, "b", da Lei no 8.245/91, alterada pela redação
dada pela lei no 12.112/90. Termo inicial da data da citação. Manutenção. Art. 68,
II, da Lei de Locação. Por outro lado, mesmo diante das observações acima, no
tocante ao pedido de inclusão do fiador no polo passivo, ainda não foi apreciado
em primeiro grau, não podendo este Relator suprimir um grau de jurisdição.
Recurso não conhecido quanto a este tópico. No concernente à parte conhecida,
provido em parte o recurso das locadoras, tudo nos estreitos limites do agravo.”
(TJSP
27a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no
2104914-86.2020.8.26.0000 Des. Relator: Campos Petroni j. 11 de agosto de
2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória
Decisão que determinou a distribuição da reconvenção de forma autônoma
pelo agravante Hipótese em que o pedido reconvencional pode ser
apresentado na peça contestatória, cabendo ao MM. Juízo 'a quo', de ofício,
determinar sua anotação no distribuidor. Inteligência do art. 286, 'caput' e
parágrafo único, 343, 'caput', ambos do CPC e art. 915, 'caput' e parágrafo
único, NSCGJ - Recurso provido.” (TJSP
23a Câmara de Direito Privado -
Agravo de Instrumento no 2212629-90.2020.8.26.0000 Des. Relator: J. B. Franco
de Godoi j. 11 de dezembro de 2020).
“RECONVENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REDISTRIBUIÇÃO
PELO
RECONVINTE
NO
PRAZO
ASSINALADO.
INDIFERENÇA. MEDIDA A SER TOMADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ADAPTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266606-94.2020.8.26.0000 -Voto no 11019
6
DAS NSCGJ AO CPC. Insurgência em face de decisão que declarou prejudicada a
reconvenção. Decisão reformada. Ainda que o reconvinte não tenha procedido
à redistribuição por dependência aos autos principais, no prazo assinalado
pelo MM. Juízo, tal ocorrência não pode impedir o processamento da
reconvenção. Medida que deve ser tomada de ofício pelo juiz do processo,
intimando a parte para eventuais providências faltantes (art. 286, § único,
CPC). Necessidade de adaptação do art. 915 das NSCGJ ao art. 343 do CPC.
Recurso provido, com observação.” (TJSP 3a Câmara de Direito Privado - Agravo
de Instrumento no 2176735-53.2020.8.26.0000
Des. Relator: Carlos Alberto
Salles j. , 28 de novembro de 2020.)
“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer
c.c. tutela de urgência c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais.
Decisão que rejeitou liminarmente a reconvenção proposta, ante a certidão de
decurso de prazo para a sua distribuição autônoma pela ré. Inadmissibilidade.
Anotação da reconvenção pelo Distribuidor. Providência que deve ser
determinada pelo Juízo, de ofício. Inteligência do art. 286 do CPC c.c. art. 915,
parágrafo único das NSCGJ. Interpretação sistemática e harmônica da norma.
Ausência de contraposição. Rejeição liminar da reconvenção afastada, com
observação. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP 32a Câmara de Direito
Privado - Agravo de Instrumento no 2232070-57.2020.8.26.0000 Des. Relator:
Francisco Occhiuto Júnior j. 13 de novembro de 2020.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO RECONVENÇÃO
OFERTADA JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO DETERMINAÇÃO DE
DISTRIBUIÇÃO PELA PARTE DESCABIMENTO. 1 Nos termos do artigo 343 do
CPC, a reconvenção pode ser ofertada na própria contestação, cabendo ao
Juízo, de ofício, determinar a sua anotação Parágrafo único do artigo 286, do
CPC. RECURSO PROVIDO.” (TJSP 30a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento no 2189774-20.2020.8.26.0000 - Des. Relatora: Maria Lúcia Pizzotti
j. 5 de outubro de 2020.).
Destarte, uma vez que, no caso dos autos, a
reconvenção foi apresentada juntamente com a contestação, deverá se proceder
nos termos do art. 286, § único, do Código de Processo Civil e art. 915, § único das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266606-94.2020.8.26.0000 -Voto no 11019
7
Normas da Corregedoria Geral de Justiça, cabendo ao juízo a remessa dos autos
ao Distribuidor, para as devidas anotações.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora